Tribunal: STF
Processo: Rcl 51052
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TESE FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA NÃO DEMONSTRADO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. A mera referência ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, sem exposição das razões de direito pelas quais se alega descumprido o enunciado, não é apta a demonstrar violação ao paradigma.



    3. Agravo interno desprovido.